Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709009-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento (proc. no 0700622-53.2020.8.07.0006) determinou que o réu, ora agravante, suspendesse os descontos consignados na aposentadoria do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite inicial de R$ 20.000,00 (ID no 56871258, págs. 1-2). Confira-se o excerto da decisão agravada: “[...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de inexistência de débito, c/c restituição e reparação por danos morais ajuizada por RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. O autor narra que em novembro de 2018 recebeu em sua conta bancária o crédito inesperado de R$ 2.973,45, o qual, posteriormente, soube se tratar de um empréstimo consignado, para pagamento em 72 parcelas de R$ 84,00, com desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria, com termo inicial em dezembro/2018 e final em novembro/2024. [...] Informa, ainda, ter ajuizado anteriormente demanda no JECG desta Circunscrição Judiciária, a qual foi extinta sem mérito, por ter considerado aquele Juízo a necessidade de realização de perícia grafotécnica. [...] Pelo exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à instituição ré, que SUSPENDA os descontos consignados lançados no benefício de aposentadoria do autor, referentes à Cédula de Crédito Bancário- Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento- Número CCB 28606845; Operação n. 583181496, indicado no documento ao Id. Num. 54477826, no prazo de 10 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 2.000,00, até o limite inicial de R$ 20.000,00. [...]” Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o prazo fixado para o cumprimento da determinação não é razoável, tampouco o valor arbitrado, na medida em que o desconto mensal realizado na aposentadoria do agravado era de R$ 84,00. Destaca que não foi possível suspender o desconto referente ao mês de abril de 2020, pois já havia sido lançado na folha de pagamento antes de efetivada a sua intimação. Narra que o cumprimento da obrigação também envolve terceiros, pois a comunicação deve ser realizada ao órgão responsável pela gestão da folha de pagamento do agravado, o que pode influenciar na efetiva suspensão dos descontos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar eventual imposição de multa e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão para afastar a determinação de suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência é datada de 5/3/2020. A intimação do agravante ocorreu por meio da expedição de correspondência com Aviso de Recebimento (ID no 58773853). O agravante esclarece que não conseguiu cumprir a determinação de suspender os descontos na folha de pagamento do agravado ainda no mês de março, pois a intimação ocorreu após o lançamento do valor. A imposição de multa tem o intuito de coibir o descumprimento da ordem judicial. No caso, se o agravante comprovar que a suspensão do desconto ocorreu logo após a sua intimação, no prazo de até 10 dias, não haverá a incidência de multa, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O valor da multa serve justamente para evitar o descumprimento da determinação e considera todos os aspectos inerentes à obrigação, dentre eles a situação econômico-financeira das partes. O agravante é renomada instituição financeira, razão pela qual o valor arbitrado para o caso de descumprimento diário (R$ 2.000,00), limitado, inicialmente, a R$ 20.000,00, é razoável e atende à natureza da medida. Ademais, a discussão inerente ao valor da multa ficará prejudicada a partir do momento em que o agravante demonstrar que atendeu ao comando judicial, uma vez que não haverá a sua incidência. A demanda originária tem por objeto pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, pois o agravado afirma que teria sido vítima de fraude, a qual ensejou a contratação indevida de empréstimo bancário, cujas prestações mensais estavam sendo descontadas em sua aposentadoria. Por sua vez, o agravante rebate essa assertiva e defende que o desconto foi autorizado pelo agravado como resultado do contrato de mútuo voluntariamente celebrado entre as partes, cujo crédito, no valor de R$ 2.973,45, teria sido disponibilizado em favor do contratante (ID no 60428265). Na sua petição inicial o agravado reconhece que recebeu o crédito em sua conta bancária no dia 13/11/2018, no valor de R$ 2.973,45 (ID no 54477827, pág. 1). Essa quantia corresponde àquela também indicada pelo agravante em seu recurso, conforme documento de ID no 15606503, pág. 57. Apesar de declarar que não firmou o contrato de mútuo objeto da controvérsia, pois teria sido vítima de fraude, é incontroverso que o agravado recebeu o crédito em sua conta bancária e, até a presente data, não o restituiu ao agravante. O agravado poderia ter solicitado autorização judicial para depositar o valor creditado em sua conta bancária decorrente do contrato que alega ter sido fraudado, pois seria mais um mecanismo de corroborar as suas afirmações, mas assim não procedeu. Nesse cenário, diante da documentação que instrui os autos originários até a presente oportunidade e que o agravado ainda não restituiu os valores que recebeu em sua conta bancária, os descontos devem permanecer até que seja possível analisar a higidez do contrato de mútuo, após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Impende destacar que os descontos estão sendo realizados na folha de pagamento do agravado desde o mês de dezembro de 2018, o que afasta a alegação de que o valor de R$ 84,00 possa comprometer o adimplemento das suas despesas básicas mensais. Além disso, trata-se de medida reversível caso, no mérito, o agravado tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado e devidamente atualizado. Desse modo, nesse juízo de estrita deliberação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso assim como o risco de dano grave, de difícil reparação hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (art. 995, parágrafo único do CPC). Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo para manter os descontos realizados na folha de pagamento do agravado até que haja a análise do mérito quanto à higidez do contrato de mútuo objeto da controvérsia. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro